Tribunal: TJDFT
Processo: 0748345-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748345-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOVELINA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: PAULO ROBERTO SANTOS MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por JOVELINA PEREIRA DA SILVA, em face de decisão proferida em ação de execução (0032842-59.2003.8.07.0001), ajuizada contra PAULO ROBERTO SANTOS MARQUES. A decisão agravada indeferiu a expedição de nova diligência para penhora dos bens indicados pela exequente, ora agravante (p. 889, ID21251822): “A exequente requer nova expedição de Carta Precatória de penhora e avaliação de bens sob a alegação de que o executado permanece como proprietário do imóvel no qual foi diligenciado na busca de bens passíveis de penhora. Decido. Compulsando os autos, se verifica que na certidão de ID 73696284, o oficial de justiça certificou que não encontrou bens móveis em nome do executado passível de penhora. Portanto, a renovação da diligência se mostra inócua e vai de encontro à celeridade processual e à própria satisfação do crédito da exequente diante do alegado pelo oficial de justiça. Mesmo que o executado seja proprietário do imóvel, incabível a expedição de nova Carta Precatória, razão pela qual indefiro o pedido da exequente. Dessa forma, promova o credor o regular andamento do feito, indicando novos bens do executado passíveis de penhora Prazo: 5 dias.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (p. 899, ID21251822). Nesta sede, a agravante narra que: “entrou com a execução contra o agravado e demorou muitos anos a procura da sua pessoa, já que este tinha vários endereços e tinha de realizar a citação”; “como não foi encontrado em nenhum dos endereços foi realizada a citação por edital e assim começou a procurar por bens do agravado, sendo que nada foi encontrado, já que este não registrou nada no imposto de renda”; “todavia quando o patrono da agravante fez uma pesquisa no google, encontrou um edital do agravado pedindo LICENÇA AMBIENTAL PARA BOVINOCULTURA, da fazenda em Figueiropolis-TO, chamada SOMBRA DA MATA”; “o juiz a quo impediu a penhora da propriedade, porém a agravante solicitou a penhora dos animais, da plantação, do arrendamento, das máquinas, dos veículos que estavam na propriedade, a fim de satisfazer a sentença da agravante”; “assim o juiz a quo deferiu a carta precatória e a penhora de tantos bens que fosse necessário”; “todavia quando o oficial de justiça foi cumprir a diligência encontrou outras pessoas que se disseram ser proprietários da fazenda a mais de 1 ano e por isso não tinha encontrado nenhum bem do agravado”; “a agravante informou ao juiz a quo, que o oficial de justiça foi enganado e que os informantes não poderiam ser proprietários, haja vista que não pode ser vendida a propriedade e que a certidão da matricula comprovava o contrário, ou seja, de que os informantes estavam faltando com a verdade e por isso deveria ser feita uma nova diligência”; “entretanto o juiz a quo acreditando na certidão do oficial de justiça, disse que a renovação da diligência se mostra inócua e vai de encontro à celeridade processual e desta forma indeferiu o pedido”. Enfatiza que a propriedade é do agravado e que não houve nenhuma venda, caso contrário teria de constar na certidão de matrícula, o que não se verifica na hipótese dos autos. Acrescenta que o oficial de justiça foi omisso em sua certidão, já que não descreveu os bens que existem na propriedade do agravado nem viu ou juntou documentos comprovando que os bens seriam dos informantes. Alega que o agravado busca fraudar credores e a presente execução desde o início, o que é corroborado pelo fato de que gravou a propriedade com cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, as quais impedem a venda; logo, o agravado está, no mínimo, explorando os frutos da propriedade. Afirma que os informantes devem ser arrendatários da terra e pagam aluguel para o agravado. Requer o provimento do recurso, determinando-se nova diligência pelo oficial de justiça, a fim de descrever integralmente todos os bens que existem na propriedade do agravado, bem como penhorar tantos bens quantos forem necessários, já que todos os bens encontrados na propriedade são supostamente do agravado e não de terceiros (ID21251821). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Além disto, a agravante está dispensada de recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça (p. 119, ID21251822). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator